Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA POR MEIO DE PLATAFORMA DE MILHAS. CANCELAMENTO PELA AGÊNCIA DE TURISMO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA 2a RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso da 2a ré/recorrente.
2. A autora/recorrente teve seu pedido de gratuidade de justiça indeferido pela decisão de ID 57273110, tendo ainda sido intimada a recolher o preparo recursal, o que não foi cumprido. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR.
3. Quanto ao mais, a 2a ré/recorrente interpôs recurso inominado para reformar a sentença que a condenou, solidariamente com a 1a ré, ao pagamento da quantia de R$ 3.325,00 (três mil, trezentos e vinte e cinco reais).
4. Conforme relatado na inicial, a autora/recorrida adquiriu passagem aérea para viagem a Lisboa/Portugal. No entanto, houve o cancelamento da passagem, não tendo havido a restituição da quantia paga.
5. O Juízo de origem asseverou que “(...)como a data de viagem já passou, tem-se que a inexecução do serviço pela requerida enseja a rescisão do contrato, com a consequente devolução da quantia desembolsada pelo consumidor”.
6. Em suas razões, a 2a ré/recorrente requer o provimento do recurso a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito em relação a si. Para tanto, alega que não há grupo econômico com a 1a ré, a qual realizou a venda das passagens aéreas, sem participação da recorrente.
7. A autora/recorrida não apresentou contrarrazões. A 2a ré/recorrente apresentou contrarrazões ao ID 56702605. A 1a ré apresentou contrarrazões ao ID 56702608.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da legitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Preliminar rejeitada.
10. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Além disso, em contestação, a própria recorrente esclarece que “(...)em dezembro de 2022 a AMRM (empresa com os mesmos sócios da 123 Milhas) comprou a MaxMilhas”, o que torna evidente a composição de grupo econômico entre a recorrente e a 1a ré, razão pela qual a obrigação de pagar também se estende à recorrente, nos termos do artigo 14 do CDC.
11. Recurso da 2a ré/recorrente conhecido e não provido. Recurso da autora/recorrente não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da 2a ré/recorrente, pois a autora/recorrida não apresentou contrarrazões. Tendo em vista a deserção, condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, “pro rata”, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.